Tribunal: STF
Processo: ARE 1547490
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDOC 38, p. 1-2):



    “REVISÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTO ALIMENTÍCIO. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDENCIA DOS AUTOS AFASTADA. ABSOLVIÇÃO COM BASE EM PROVAS NOVAS. TESE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CRIMES CONTRA SAÚDE PÚBLICA. ART. 272, §1º-A, DO CP. OPERAÇÃO LEITO COMPENSADO 8. A revisão criminal, fundada no art. 621 do CPP, é ação ordinária contra sentença transitada em julgado, admitida em situações excepcionais e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos I, II e III. O primeiro ponto objeto da revisional, ou seja, do reconhecimento da ausência de materialidade do primeiro fato denunciado, com base no descarte do lote referente à amostra coletada no dia 09/03/2015, no Tanque 1, Certificado Oficial de Análise nº 18810/2015, não pode ser conhecido, visto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Ausência de elementos capazes de afastar o instituto da coisa julgada. Questão que visa o reexame da matéria. Descabimento. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação. Ante a apresentação do novo laudo técnico particular, buscam os autores comprovar que a condenação se deu contrária à evidência dos autos. Perícia unilateral, sem carga probatória, porquanto não submetida ao contraditório e devido processo legal. O laudo apresentado pelos réus não comprova a alegada manutenção do valor nutricional do leite, pois baseia-se em parâmetros físicoquímicos diversos daqueles avaliados pelos laboratórios credenciados que realizaram os testes na época da Operação Leite Compensado 8. Não demonstrado que o julgamento se deu contrário à evidência dos autos. Essa hipótese somente pode ser reconhecida quando ausente qualquer elemento de prova que sustente a condenação, o que não é o caso dos autos. As novas provas apresentadas, ainda que assim reconhecidas, não são suficientes para fragilizar todo o caderno probatório produzido no curso da instrução processual. A comprovação de que o leite cru resfriado foi vendido à terceiros pela COOPASUL na época dos fatos, por si só, não se presta a afastar as conclusões dos laudos oficiais. As meras alegações de que as empresas compradoras realizam testes quando do recebimento do produto, sem que essas análises venham aos autos, não servem para o reexame da condenação. Inviável a presunção de não haviam alterações nos lotes vendidos. Precedentes jurisprudenciais. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NOS PONTOS, JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. ”



    Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (eDOC 78).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre a jurisprudência suscitada pela defesa, o que violou o disposto no art. 93, IX, da CF/88.



    Alega-se que mesmo diante da ausência de prova da materialidade, o tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, violando o princípio da presunção de inocência.



    A Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso tendo em vista o Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário em face da incidência da Súmula 282 desta Corte (eDOC 98).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisando detidamente os autos, verifico que o dispositivo constitucional apontado como violado não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017)   



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616.     



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento.     



    2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo.    



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 



    n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.     



    4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).     



    5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.     



    6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.494.906-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024).



     Impende destacar, também, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente